Tribunal: TJES
Processo: 5006350-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURELIANA MARIA DE NOVAES

AGRAVADO: GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5006350-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURELIANA MARIA DE NOVAES

AGRAVADO:

GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEPÓSITO PARCIAL. INEFICÁCIA PARA ELIDIR A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu pleito para autorizar o depósito judicial das parcelas em seu valor original ou em quantia compatível com a subsistência da autora. A agravante, idosa de 80 anos, sustenta onerosidade excessiva e ausência de transparência nos reajustes contratuais, uma vez que as parcelas, inicialmente fixadas em R$ 2.833,33, alcançaram R$ 6.571,49, superando sua renda mensal aproximada de R$ 3.600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de autorizar o depósito das parcelas em valor inferior ao contratado, diante da alegada abusividade dos critérios de reajuste; (ii) estabelecer se o depósito parcial ou incontroverso é apto a elidir a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de reajuste contratual está expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes, estabelecendo correção de 1% ao mês acrescida do IGPM, de forma cumulativa e mensal, incidindo sobre o saldo devedor e as prestações.

A análise da alegada abusividade dos índices de correção demanda dilação probatória e cognição exauriente, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela verossimilhança da tese revisional.

A atualização do débito por ferramenta oficial da Corregedoria-Geral de Justiça, ainda que com utilização de índice diverso (INPC), conduz a valor aproximado ao efetivamente cobrado, afastando, neste momento processual, a alegação de exorbitância manifesta.

A concessão de tutela para depósito em valor inferior ao pactuado implicaria, na prática, afastar os efeitos da mora sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual.

A jurisprudência consolidada do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito parcial ou incontroverso não possui efeito elisivo da mora, sendo necessário o depósito integral da dívida, nos termos dos arts. 334 a 339 do Código Civil.

O pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional nem impede os efeitos da inadimplência, conforme tese firmada pelo STJ em recurso representativo de controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula expressa de reajuste contratual afasta, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de abusividade apta a justificar tutela de urgência revisional.

O depósito judicial parcial ou do valor incontroverso não elide a mora, sendo necessário o depósito integral da dívida para produzir efeito liberatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334 a 339 e 336; CPC/1973, arts. 890 a 893, 896, 897 e 899; CPC/2015, arts. 927 e 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004215-37.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.08.2021; TJES, AI nº 5005038-69.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.09.2024; STJ, REsp nº 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado TRF5), Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.10.2018, DJe 23.10.2018; STJ, REsp nº 1.194.264/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5006350-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURELIANA MARIA DE NOVAES

AGRAVADO:

GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
AURELIANA MARIA DE NOVAES
, uma vez que irresignad
a
com a decisão
acostada em
id.
13356675
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Vila Velha
, que nos autos da “
ação revisional de contrato particular de compra e venda de imóvel com pedid
o de tutela de urgência
” tombada sob o n.º
5007912-82.2025.8.08.0035, ajuizada por
AURELIANA MARIA DE NOVAES
contra
GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR
,
in
deferiu o pedido liminar
.

Sustenta,
em suas razões recursais id. 13356671, que
a decisão vergastada merece reforma, eis que a devedora faria
jus
à suspensão do débito mediante o depósito do valor
original das parcelas pactuadas em contrato de compra e venda entre as partes
. Isso porque o contrato não seria
claro e
transpa
rente

quanto à
evolução das parcelas, em ofensa ao dever de informação do CDC e ao Estatuto do Idoso, configurando-se a onerosidade excessiva. Ainda, aponta urgência, eis que
a manutenção das parcelas reajustadas comprometeria a subsistência da agravant
E.

C
onsoante os autos de origem, a
ora agravante, idosa de 80 anos, firmou, em 2020, contrato de compra e venda de imóvel com o agravado. O pacto original previa o pagamento em 127 parcelas mensais de R$ 2.833,33. Todavia, as parcelas sofreram reajustes que a agravante aponta como "constantes e pouco transparentes", chegando a parcela com vencimento em 27 de abril de 2025 ao montante de R$ 6.571,49, valor que se mostra substancialmente superior à sua renda mensal, oriunda de aposentadoria, que é de aproximadamente R$ 3.600,00.

Assim, alegando onerosidade e impossibilidade de arcar com as prestações, ajuizou ação revisional na origem, pleiteando tutela de urgência para que lhe fosse permitido depositar judicialmente as parcelas em seu valor original ou em quantia compatível com sua subsistência.

O pleito, contudo, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o seguinte fundamento:

“
2. identifiquei que constam no contrato de compra e venda (ID 64673827) disposições acerca do reajuste e atualização do saldo devedor, sobre o qual incidiria "correções monetárias de 1% ao mês acrescidos dos mesmos índices mensais do IGPM", nos termos da cláusula 3.1 alínea "B)". A alegação de abusividade dos índices de correção monetárias se trata de matéria que comporta investigação mais apurada, de modo que não me parece possível tal limitação, em sede de cognição sumária, ainda mais quando considerada que os critérios estabelecidos no contrato não discrepam expressivamente daquelas comumente pactuadas;

2.1. de toda sorte, vale registrar que a mera incidência dos índices legais de correção monetária e de juros, permite que o valor da prestação mensal alcance, hoje, algo próximo de cinco mil e oitocentos reais, sendo certo, então, que o valor atual da prestação (seis mil reais), não se mostra assim, em nada excessivo ou exorbitante (acompanha o presente, planilha de cálculo com o uso da ferramenta disponível no site da CGJ do nosso ETJES ( https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/re sultado.cfm);

3. quanto ao mais, a alegação do autor de que "não apresentou, de modo transparente, os critérios de reajuste e suas consequências, em especial a demonstração da progressão das parcelas até seu termo"(sic) também exige investigação probatória.”

Contra tal entendimento insurge-se a autora, entretanto, não merece prosperar.

Isso porque é inafastável a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que a cláusula de reajuste das parcelas está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes (id.
64673827
dos autos de origem, cláusula 3.1, “b”), segundo o qual “
em todas as parcelas como o saldo devedor incidirá as correções monetárias de 1% (hum por cento) ao mês acrescidos dos mesmos índices mensais do IGPM (INDICE GERAL DO PREÇO MERCADO) calculado e anunciado pela FGV (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS); esta correção é cumulativa e mensal, incidindo sobre o saldo devedor e as prestações nunca aplicado no caso de índice negativo.
”

Ademais, não se chega a conclusão diversa da decisão atacada quanto à ausência de exorbitância da prestação atual, já que a aplicação da ferramenta de atualização da Corregedoria Geral de Justiça leva ao valor de R$ R$ 5.790,00 (id. 13356676). Neste tocante, importante registrar que dita ferramente se utiliza o INPC ao invés do IGPM, o que justifica, numa primeira análise, dita divergência mínima.

Portanto, em que pese a relevância da argumentação autoral, conclui-se pela ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência, vez que a questão de fundo – a suposta abusividade das cláusulas – não se mostra verossímil, muito embora tal conclusão possa vir a ser alterada após a instrução, com análise do feito em sede de cognição exauriente.

O exposto evidencia, ademais, a impossibilidade
da agravante de se livrar
do ônus de eventual inadimplência
mediante depósito do valor originalmente pactuado

em juízo.

Como é cediço,
resta pacificado que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora
.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TARIFA DE ÁGUA – DEPÓSITO DO VALOR QUE A AUTORA ENTENDE DEVIDO – MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES – INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA – – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O devedor que decide propor ação consignatória, busca, em primeiro lugar, livrar-se dos ônus processuais e contratuais de eventual inadimplência e, como decorrência, a declaração da idoneidade do pagamento da obrigação consignado judicialmente. Sucede contudo, que é pacífico na jurisprudência que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada. 2. Destarte, é de se salientar que
o depósito incontroverso fundado em cálculo unilateral relativo à média de consumo dos doze meses anteriores a fatura de dezembro de 2018, não tem o condão de elidir a mora, assumindo a agravante, os riscos e todas as consequências daí decorrentes
, tais como, por exemplo, a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 3. Aliás, observa-se que na maioria das faturas relativas ao período anterior à questionada não houve medição efetiva do consumo, apenas a cobrança no importe mínimo, sendo que, nas raras medições efetivadas, verifica-se que o consumo de água era bastante superior ao consumo mínimo presumido. 4. Desse modo, ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida, sobretudo quando se leva em consideração que o aumento repentino de consumo de água se deu no mês de dezembro, mês que, como é de conhecimento geral, tradicionalmente as igrejas cristãs celebram mais cultos e eventos, e se perpetuou pelos meses de janeiro e fevereiro seguintes. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 02/Aug/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004215-37.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tutela de Urgência)

CIVIL E PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.
2. Ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005038-69.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abatimento proporcional do preço)

Outro não é o entendimento do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1.
"A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)
". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018).

Conclusão do exposto é que eventual consignação nos moldes pleiteados, ou seja, de valores parciais, não tem o condão de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato.

Por todo o exposto,

conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência à agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.